Tribunal: STF
Processo: RE 1561764
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA DA CARREIRA DE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido, negando a pretensão de concessão de sua aposentadoria, nos termos da LC nº 51/85, art. 1º, inciso II, alínea ‘b’, visto já preenchido todos os requisitos em 08/08/2021, com paridade e integralidade nos termos do Tema 1.019 do STF.



    As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, que deve deve ser mantida por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais:



    (...) A requerente sugere, assim, que os servidores que ingressaram no serviço público até 31.12.2003 já contribuíram o suficiente para cobrir o déficit do RPPS e não podem ser ainda mais onerados, sobretudo porque o redirecionamento dos novos servidores (e das respectivas contribuições) ao novo regime principal, da previdência complementar, é constatação suficiente para concluir que é injustificável impor apenas aos contribuintes residuais o ônus de ‘reequilibrar’ o sistema.



    Entretanto, essa ‘repartição’ proposta pela autora viola o princípio da solidariedade previsto no artigo 40, caput, da Constituição Federal, tanto na redação dada pela EC n. 41/2003 quanto na redação atual, conferida pela EC n. 103/2019. (...)



    Nessas circunstâncias, não se pode pretender, sob o fundamento de que o sistema contributivo já teria se consolidado por força dos repasses feitos ao longo do tempo pelos servidores que ingressaram no RPPS até 2003, que estes mesmos servidores não devem mais se submeter às novas normas de custeio, normas que, ainda que mais gravosas, foram instituídas para fazer frente a um déficit orçamentário que inegavelmente existe. (...)



    Como acima abordado, a pretensão da parte autora consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV do artigo 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019, na parte em que revogam dispositivos das Emendas Constitucionais n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, os quais previam regras de transição específicas para a aposentadoria de servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003.



    A revogação desses dispositivos resultou na cessação de eficácia das regras de transição anteriormente vigentes, submetendo os servidores que não haviam preenchido os requisitos para aposentadoria à nova disciplina introduzida pela EC nº 103/2019 - mais rigorosa em diversos aspectos -, alcançando inclusive os servidores que ingressaram antes de 31/12/2003.



    Em que pesem as considerações da parte recorrente, é pacífico o entendimento do STF no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que se refere ao regime previdenciário de servidores públicos. A Suprema Corte tem reiteradamente decidido que as normas aplicáveis à aposentadoria são aquelas vigentes no momento em que o servidor reúne todos os requisitos para a sua concessão, conforme sedimentado na Súmula 359 do STF: (...).



    Ressalte-se ainda que a EC n. 103/2019 não suprimiu o direito à aposentadoria, tampouco estabeleceu critérios inatingíveis. O que se verificou foi a redefinição dos requisitos de acesso ao benefício previdenciário, com vistas à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, finalidade legítima e compatível com o texto constitucional e com a jurisprudência da Suprema Corte. 



    Por fim, é relevante observar que a EC n. 103/2019 não deixou de instituir regras de transição, conforme disposto nos seus artigos 4º, 5º, 10 e 11, o que afasta a alegação de que a reforma teria operado de forma abrupta ou sem qualquer modulação normativa. 



    Dessa forma, embora seja inegável que os novos critérios instituídos pela EC n. 103/2019 imponham condições mais rigorosas para a concessão da aposentadoria aos servidores públicos que ingressaram até 31/12/2003, não se verifica qualquer afronta à Constituição que justifique o acolhimento da tese de inconstitucionalidade” (fls. 1-5, e-doc. 54).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 60).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV e LV do art. 5º e o § 4º do art. 40 da Constituição da República. Argumenta ser “Servidora Pública Federal, do Cargo de Policial Rodoviário Federal (PRF), Mat. 1.301.610 (doc.3), lotada na Delegacia 08–PR” e que “ingressou com a presente ação, com o objetivo de ver afastado, incidentalmente, para o seu caso, às maléficas regras de transição trazidas pela EC 103, de 13 de novembro de 2019, Art. 5º, caput e § 3º do referido artigo 5º” (fl. 2, e-doc. 62).



    Sustenta que “o Acórdão combatido viola o entendimento dessa Corte, [quanto] aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acerca da aplicação das regras de transição impostas pela EC n. 103/2019” (fl. 18, e-doc. 62).



    Anota que “no plano infraconstitucional foi editada a LC n. 51/85, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial não militar, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal” (fl. 31, e-doc. 62).



    Destaca que “depreende-se da referida Lei, que o servidor policial, no caso da Autora, Policial Rodoviário Federal da União Federal, só teria direito ao benefício, se preenchido os requisitos temporais mínimos exigidos que, no caso da Autora, são de 25 anos de contribuição previdenciária, (LC 51/85, Art. 1º, II, ‘b’), desde que, 15 anos sejam efetivamente exercidos na atividade policial, devidamente preenchidos” (fl. 31, e-doc. 62).



    Ressalta que “a partir da vigência da EC n. 103/2019, os servidores policiais, não militares, como é o caso da Recorrente, que ingressaram no serviço público mesmo antes das da EC n. 41/2003 e da EC n. 47/2005, para que possam se aposentar de forma integral e com paridade, devem observar, além dos requisitos temporais dispostos na LC n. 51/85, no caso da Autora, 25 anos de contribuição, desde que 15 anos sejam exclusivamente na função policial, devem cumprir outros requisitos, que foram estabelecidos no Art. 5º, caput, da EC n. 103/2019, e regras de transição, prevista no § 3º, do respectivo Artigo” (fl. 32, e-doc. 62).



    Afirma que “não há dúvida de que, para o caso da Recorrente, as disposições do Art. 5º, caput, e do § 3º, do referido Artigo (5º), da EC n. 103/2019, são inconstitucionais, para o seu caso. Há nítida violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como da confiança. De modo que se requer seu afastamento, incidentalmente, para que a Recorrente possa se aposentar com as regras anteriores à EC 103, ou seja, tão somente nos termos da LC 51//85, art. 1º, inciso II, alínea ‘b’, pois preenchidos todos os requisitos” (fl. 33, e-doc. 62).



    Pede seja reformado “o v. Voto e Acórdão e Voto, Evento 50, da C. 1ª Turma Recursal Federal do Paraná, julgando procedente o pedido da inicial, afastando, incidentalmente, as regras do art. 5º, caput, e do § 3º, do referido artigo 5º, da EC 103/2019, para garantir a Recorrente o direito de requerer, imediatamente, sua aposentadoria, de modo a ser aplicado tão somente a LC 51/85, art. 1º, inciso II, alínea ‘b’, sem cumprimento de idade mínima e regras de transição” (fl. 38, e-doc. 62).



    3. No juízo de admissibilidade recursal, destacou-se que “discute-se nos autos a concessão de sua aposentadoria, nos termos da LC n. 51/85, art. 1º, inciso II, alínea ‘b’, visto já preenchido todos os requisitos em 08/08/2021, com paridade e integralidade nos termos do Tema 1.019 do STF” (fl. 1, e-doc. 66). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco". Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’” (DJe 25.10.2023).



    Ao reconhecer que “a pretensão da parte autora consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV do artigo 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019, na parte em que revogam dispositivos das Emendas Constitucionais n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, os quais previam regras de transição específicas para a aposentadoria de servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003” e assentar que, “embora seja inegável que os novos critérios instituídos pela EC n. 103/2019 imponham condições mais rigorosas para a concessão da aposentadoria aos servidores públicos que ingressaram até 31/12/2003, não se verifica qualquer afronta à Constituição que justifique o acolhimento da tese de inconstitucionalidade”, o julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná não observou o que decidido no Tema 1.019 da repercussão geral.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral, invertidos os ônus de sucumbência, se houver.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora